Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-69.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700208-69.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME APELADO: JOSEFA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O A parte autora requer a retirada de pauta do processo diante do interesse em realizar sustentação oral. Indefiro o pedido, uma vez que o pleito é intempestivo, pois foi realizado após o início da sessão ocorrida na data de ontem, conforme atesta o horário do protocolo (18h32 - ID 58098159). Aguarde-se a juntada da certidão de julgamento. À secretaria para as providências de praxe. I. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator